Tribunal: TJDFT
Processo: 0723295-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DÍVIDAS CONSTITUÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO EM FAVOR DA FAMÍLIA. ACORDO DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sobrepartilha, que constitui um complemento da partilha, é admitida pelo ordenamento jurídico somente nas hipóteses previstas nos artigos 2.021 e 2.022 do CC/02 e no artigo 669 do CPC/15, pois incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC/15.

2. Cabível esse procedimento diante da comprovação de bem sonegado ou desconhecido pela parte.

3. Demonstrada a ciência inequívoca da existência das dívidas do ex-casal, por ocasião da partilha julgada em ação de divórcio consensual, não se justifica o acolhimento da sobrepartilha, porquanto o rateio dos bens não se subsumi a qualquer das hipóteses legais incidentes na espécie.

4. Apelação conhecida e não provida.